Tribunal: TJES
Processo: 0000119-51.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-51.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000119-51.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Johny Welerson da Silva de Oliveira, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A denúncia narra que, em 06 de novembro de 2024, o apelante e outro indivíduo guardavam, ao todo, 60 (sessenta) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (um) papelote de maconha, em local próximo ao Bar dos Amigos, no centro do município. O apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial.

3. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso), a substituição da prisão por outras medidas cautelares e a fixação de regime inicial mais brando. O Ministério Público Estadual e a Procuradoria manifestaram-se pelo improvimento do apelo.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico (Art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), ou se impõe a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso (Art. 28, Lei nº 11.343/2006); (ii) analisar o cabimento da substituição da prisão por outras medidas cautelares; e (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

III. Razões de decidir

5. Materialidade e Autoria Comprovadas. A autoria e a materialidade delitivas foram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e depoimentos prestados em juízo. Os depoimentos dos policiais militares, que são meio de prova idôneo, confirmaram que, após denúncia anônima, avistaram o apelante e outro indivíduo nas vestimentas descritas, em local conhecido por ser ponto de tráfico. Ao avistar a guarnição, o apelante empreendeu fuga, e no local onde ele e o outro indivíduo estavam foram localizados 60 (sessenta) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (um) papelote de maconha.

6. Inviabilidade de Absolvição/Desclassificação. O arcabouço probatório demonstra a prática de um dos verbos contidos no tipo penal plurinuclear do Artigo 33 da Lei de Drogas ("guardar"). Não se sustenta a tese de desclassificação para uso (Art. 28), tampouco a de absolvição por falta de provas.

7. Regime Inicial Fechado e Impossibilidade de Substituição. A pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, somada à reincidência do apelante e à existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime, justificada por ter sido cometido próximo a estabelecimento comercial para disfarçar a atividade ilícita), justificam a imposição do regime inicial mais gravoso (fechado), em consonância com o Artigo 33 do Código Penal. A reincidência e o quantum da pena tornam impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Artigo 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso NÃO PROVIDO, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multas, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela absolvição, em razão da falta de provas para sustentar a condenação, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; a substituição da prisão por outras medidas cautelares e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Contrarrazões (id. 17074152) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17470986), por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000119-51.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 17072819):

[...] Consta dos autos que, no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 19h04, ao lado do Corteletti, próximo ao Bar dos Amigos, na escadaria, no Centro deste município, os denunciados guardavam, ao todo, 60 (sessenta) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (um) papelote de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares prosseguiram até o centro deste município, próximo ao Bar dos Amigos, a fim de averiguar uma denúncia anônima via CIODES informando que havia um homem de camisa vermelha e outro de moletom preto realizando tráfico de drogas. Chegando no local, os militares avistaram dois indivíduos com as mesmas características descritas na denúncia anônima, sendo que o indivíduo de moletom preto foi identificado como sendo JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, conhecido por realizar o tráfico no local. Todavia, ao avistar a guarnição, JOHNY WELERSON empreendeu fuga e conseguiu escapar da equipe. Já o outro indivíduo de camisa vermelha foi abordado e identificado como sendo o denunciado LUCAS SILVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. Após abordagem pessoal, os policiais apreenderam (05) cinco pinos azuis de cocaína no bolso da bermuda de LUCAS. Além disso, os militares encontraram 02 (duas) sacolas de cor preta no chão, perto de uma árvore situada ao lado de LUCAS, contendo 49 (quarenta e nove) pinos azuis de cocaína, idênticos aos apreendidos juntamente com LUCAS no bolso de sua bermuda. Também foram localizados dentro das sacolas 11 (onze) pinos marrons de cocaína cheios, 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha. Cumpre enfatizar que os policiais militares já tinham recebido outras denúncias anônimas dando conta de que LUCAS e JOHNY estavam traficando naquele local. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela absolvição, em razão da falta de provas para sustentar a condenação, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; a substituição da prisão por outras medidas cautelares e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, bem como
pel
os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

Declarou que participou da diligência narrada na denúncia e que foram até o local averiguar uma denúncia prévia recebida. Declarou ainda que, no local, avistaram as pessoas com as vestes narradas na denúncia. O militar ainda esclareceu que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Respondeu ainda que uma das pessoas avistadas fugiu e não foi apreendido, porém, o que ficou e foi conduzido disse que a droga não seria dele e sim do amigo que correu. Ao final de seu depoimento, confirmou o depoimento prestado na esfera policial. De igual forma, o PM Heverton confirmou que participou da ocorrência e que o Jhonny correu e só conseguiram abordar a outra pessoa. Destacou que receberam notícias do CIODES que descreviam as vestes e que, ao chegar, viu os dois um do lado do outro. Ao final, confirmou o depoimento prestado na esfera policial. (PM Scardini, em juízo)

Confirmou que participou da ocorrência e que o Jhonny correu e só conseguiram abordar a outra pessoa. Destacou que receberam notícia do CIODES que descreviam as vestes e que, ao chegar, viu os dois um do lado do outro. Ao final, confirmou o depoimento prestado na esfera policial. (PM Heverton, em juízo)

Deste modo, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição, em razão da falta de provas para sustentar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, tais teses não merecem prosperar.

Isso, pois, como pode se observar pelos depoimentos acima expostos e demais provas produzidas, percebe-se que as denúncias anônimas descreveram as vestimentas dos suspeitos, tendo, ao chegar ao local, os policiais avista
ram
ambos lado a lado.

Neste sentido, ao avistar a guarnição policial, o apelante empreendeu fuga, entretanto, ao examinarem o local onde os dois se encontravam, foi localizado 60 (sessenta) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (um) papelote de maconha.

Ademais, o artigo 33 da Lei de Drogas é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Não obstante, é válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, acerca dessa presunção de credibilidade, reverberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado
s
em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, STJ).

Assim, não se mostra cabível acolher as pretensões defensivas.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
substituição da prisão por outras medidas cautelares e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Conforme ressaltado na sentença, a fixação do regime de cumprimento está em consonância com o artigo 33 do Código Penal. O apelante é reincidente e possui uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime), justificada pelo fato do delito ter sido cometido em local próximo a um estabelecimento comercial, visando disfarçar a atividade ilícita e se beneficiar do fluxo de clientes.

Tais fatores,
somados ao fato da reprimenda ter sido superior a quatro anos
de reclusão, justificam a imposição do regime mais gravoso e a impossibilidade de substituição de pena, segundo artigo
44
do Código Penal.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.